Tribunal: TJSP
Processo: 1500145-67.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Alegação de que a droga não lhe pertenceria carece de verossimilhança - Conduta criminosa verificada a partir de delações às autoridades - Reincidência – Inviabilidade de se aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06 e da substituição prevista no artigo 44 do Código Penal –

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Alegação de que a droga não lhe pertenceria carece de verossimilhança - Conduta criminosa verificada a partir de delações às autoridades - Reincidência – Inviabilidade de se aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06 e da substituição prevista no artigo 44 do Código Penal – Recurso da defesa IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500145-67.2019.8.26.0599, da Comarca de Capivari, em que é apelante
WELLINGTON DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM provimento ao recurso de WELLINGTON DA COSTA para
manter integralmente a respeitável sentença, com a consequente manutenção da
condenação do réu às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500145-67.2019.8.26.0599 -Voto no 1624
2
Apelação Criminal no 1500145-67.2019.8.26.0599
Apelante: Wellington da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Capivari
Voto no 1.624
Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade
demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Alegação
de que a droga não lhe pertenceria carece de
verossimilhança - Conduta criminosa verificada a partir de
delações às autoridades - Reincidência – Inviabilidade de se
aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06
e da substituição prevista no artigo 44 do Código Penal –
Recurso da defesa IMPROVIDO.
Através da respeitável sentença proferida nas folhas 159/165,
WELLINGTON DA COSTA, qualificado nos autos, foi condenado a cumprir pena
de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, sendo-lhe negado o
apelo em liberdade.
Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação (fl. 168),
com razões recursais às folhas 179/181. Pretende, em síntese, a absolvição por
insuficiência probatória. Para tanto, alega que a droga apreendida não pertenceria ao
acusado, porquanto este não traria qualquer droga em seu veículo quando da
abordagem pelos guardas civis municipais. Em adição, aduz que referidos guardas já
perseguiam o acusado, além de não terem a atribuição de realizar campanas e prisões
em flagrante. Argumenta também no sentido de que não existiam outras testemunhas
no momento da abordagem, não podendo a palavras dos guardas municipais, por si
só, lastrear a condenação. Por fim, aduz que o acusado possui atividade lícita (salão
de barbearia), algo confirmado pela testemunha de defesa, não necessitando praticar
o tráfico como forma de sustento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500145-67.2019.8.26.0599 -Voto no 1624
3
O Ministério Público ofereceu as contrarrazões constantes das
folhas 185/186, através das quais pretende a manutenção do julgado.
Por fim, em parecer lançado nas folhas 195/201, a d. Procuradoria
de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta da denúncia (folhas 83/84), que no dia 24 de janeiro de
2019, por volta das 19h:30min, na Avenida José Annichino, no 1, bairro Jardim Eliza,
comarca de Capivari, WELLINGTON trazia consigo, para fins de tráfico, 105
porções de cocaína (eppendorfs), com massa bruta de 73,1 g. e massa líquida de
20,6g, substância esta entorpecente e que determina dependência física e psíquica, o
que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo a inicial acusatória, na data dos fatos, guardas civis
municipais receberam denúncia anônima dando conta de que WELLINGTON,
conhecido também pela alcunha “tio”, levava drogas em um veículo VW/GOL, de cor
vinho, para serem distribuídas no bairro Moretto. Rumaram ao referido bairro e, no
caminho, depararam-se com referido veículo, conduzido pelo acusado, que estava
sozinho. WELLINGTON trazia ao lado do banco, próximo ao freio de mão, uma
sacola plástica contendo os 105 eppendorfs contendo de cocaína, bem como trazia no
bolso de sua bermuda a quantia de R$ 145,00.
A materialidade do delito está comprovada nos autos em razão do
conteúdo do boletim de ocorrência (folhas 5/7), do auto de exibição e apreensão de
(folhas 8/9), laudo de constatação provisória (folha 10) e pelo laudo de exame
químico-toxicológico (folhas 98/100), com resultado positivo para cocaína.
A autoria, da mesma forma, restou indene de dúvida.
Interrogado na delegacia de polícia (folha 4), WELLINGTON
negou a imputação, afirmando desconhecer as drogas apreendidas pelos guardas
municipais. Afirmou que não trazia nenhuma droga consigo ou no interior de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500145-67.2019.8.26.0599 -Voto no 1624
4
veículo, ou mesmo em seu local de trabalho. Quanto ao dinheiro, afirmou que era
produto de seu trabalho como barbeiro. Por fim, disse ter sido agredido pelos
guardas municipais com um safanão. Em pretório (mídia), voltou a negar o crime,
acrescentando que: “(...) no dia referido na denúncia, foi buscar o seu carro na
oficina e, quando estava retornando, passou por uma blitz; que foi abordado e nada
de ilícito foi encontrado em sua posse; que os Guardas afirmaram que havia uma
“averiguação” contra o interrogando, por isso ele seria levado à Delegacia; que,
após a abordagem, o interrogando foi conduzido à sua casa e ao salão em que
trabalha; que os Guardas exigiram R$ 40.000,00, mas o interrogando não tinha tal
dinheiro; que seu salão é simples, sem aparência de luxo; que nunca teve qualquer
problema pessoal com os Guardas e passou a ser perseguido por eles injustamente;
que tem o apelido de “Tio” desde a sua primeira barbearia.” (folhas 160/161).
Em que pese a negativa de autoria oferecida pelo acusado, é certo
que essa versão não se mostrou verídica, em razão de toda a prova oral amealhada
aos autos no transcurso da persecução penal.
De fato, a versão acerca da exigência indevida por parte dos
guardas civis municipais restou isolada nos autos, não havendo o mínimo indício de
sua ocorrência, tanto que sequer declinada quando da realização da audiência de
custódia, onde ficou consignado apenas que o acusado teria sido agredido pelos
guardas municipais1. No entanto, nem mesmo a suposta agressão restou comprovada,
pois o laudo de folhas 64 não constatou qualquer vestígio de que o acusado tenha
sido agredido.
Com efeito, após o recebimento de informações por meio de
delações anônimas, os guardas civis municipais diligenciaram para encontrar o
veículo objeto da “denúncia”, vindo a encontrá-lo na via pública, sendo conduzido
pelo acusado.
Nessa toada, os guardas civis municipais Cyro Fernando de
Azevedo e Leandro Augusto Gonçalves de Paula, ouvidos na fase de inquérito
(folhas 2 e 3), relataram que a delação dava conta de que um veículo VW/GOL, na
1 Folha 60: “Com relação à esganadura alegada pelo indiciado, ausente lesão no exame a que se
submeteu, tal deverá ser apurado no curso da instrução.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500145-67.2019.8.26.0599 -Voto no 1624
5
cor vinho, com bagageiro, conduzido por um indivíduo conhecido por “Tio”, estaria
transportando drogas. Prontamente se dirigiram ao bairro mencionado na delação,
vindo a se deparar com o veículo delatado, conduzido pelo acusado, já conhecido
pela prática do mesmo crime. Durante o procedimento de busca no veículo
encontraram os entorpecentes escondidos ao lado do banco do motorista, próximo ao
freio-de-mão, em uma sacola plástica; enquanto o dinheiro estava no bolso da
bermuda do acusado. Por fim, salientaram que WELLINGTON nada disse acerca da
procedência drogas, mas afirmou textualmente que: “Vocês podem me prender hoje
que amanhã tem outro no meu lugar. Aquilo lá nunca vai parar (SIC) se referindo ao
tráfico de drogas”. Em pretório (mídia), os guardas civis municipais confirmaram
suas narrativas, acrescentando o guarda civil municipal Cyro que: “(...) recebeu
denúncia anônima informando que um indivíduo no veículo Gol (inclusive citava um
bagageiro para transporte de bicicleta) saiu do Bairro Santa Rosa rumando ao
Bairro do Moreto transportando drogas; que foi realizada diligências no Bairro do
Moreto para a localização do veículo, o qual foi avistado conduzido pelo réu; que a
denúncia informava que o transporte das drogas seria realizada por pessoa
conhecida como “ Tio”; que o réu é conhecido como “Tio” no Bairro do Moreto;
que, depois da abordagem, o depoente passou ao salão onde o réu disse que
trabalhava; que nada de ilícito foi encontrado no referido salão; que referido salão
já era conhecido como ponto de venda de drogas e as denúncias de traficância no
local persistem; que as drogas foram encontradas ao lado do banco do passageiro”
(folha 160).
Com efeito, temos que os relatos oferecidos pelos guardas civis
municipais atuantes na ocorrência, prestados de forma harmônica e coesa, nas duas
fases da persecução penal, assumem valioso elemento de convicção, não tendo vindo
aos autos qualquer elemento de prova que demonstrasse tendenciosidade por parte
dos guardas civis municipais.
Desta forma, não há motivos para receber com reservas o relato de
tais agentes públicos.
Mutatis mutandis, esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500145-67.2019.8.26.0599 -Voto no 1624
6
-” Ressalte-se, ademais, que os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos
de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas
funções.
Assim,
tais
depoimentos
revestem-se
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em juízo, sob a garantia do contraditório' (STJ, Habeas Corpus no
149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)”.
Por sua vez, a testemunha de defesa Andreu Moraes Rodrigues de
Jesus, ouvido em juízo (mídia), por não ter presenciado os fatos, nada de relevante
trouxe aos autos, mencionando apenas que trabalhou com o acusado no salão de
barbearia e que, na data dos fatos, o acusado retornava da oficina com seu veículo
quando foi abordado pelos guardas civis municipais.
No entanto, tal relato é insuficiente para isentar o acusado de sua
responsabilidade criminal, tendo em vista que é plenamente plausível que
WELLINGTON estivesse com a droga no veículo após tê-lo retirado da oficina.
De outra parte, ao contrário do alegado pela defesa, é
contraintuitivo que os guardas civis municipais tenham adquirido a droga e depois a
tenham “plantado” no veículo do acusado, não se vislumbrando por quais motivos
quisessem incriminá-lo falsamente - e gratuitamente - de crime tão grave.
Ademais, a defesa nada trouxe de concreto para subsidiar suas
alegações, se limitando a questionar a validade da conduta dos guardas municipais.
Nesse sentido, o Código de Processo Penal, em seu artigo 301, caput, prevê que
qualquer pessoa do povo pode realizar a prisão em flagrante delito, enquanto as
autoridades e seus agentes serão obrigadas a fazê-lo.
Frise-se, ademais, que a questão acerca da suposta prática do crime
de concussão por parte dos guardas civis municipais sequer foi levada ao
conhecimento do magistrado que conduziu a audiência de custódia (folhas 59/61).
Nesse sentido, esta Colenda 12a Câmara de Direito Criminal, em
precedente análogo, de voto da lavra do Eminente Desembargador Paulo Rossi,
assim já se pronunciou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500145-67.2019.8.26.0599 -Voto no 1624
7
“(...) Apesar de o réu ter negado a prática delituosa, como
geralmente acontece nos crimes de tráfico, não pode sobrepor aos
testemunhos prestados pelos guardas civis, principalmente quando
a defesa não fez qualquer prova capaz de desconstituir ou
desacreditar a veracidade desses depoimentos. (...) Como é
cediço, o testemunho de guarda civil é de grande valia na prova
do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal
condição, salvo na presença de indícios concretos que possam
desaboná-lo, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou
quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou,
nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não
há dúvida razoável de que os guardas civis aqui ouvidos tinham
o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela
qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tais
depoimentos testemunhais na formação do juízo de condenação
e de tipicidade. (...) Insta salientar que, havendo suspeita de
prática delitiva, como no caso dos autos, em que a diligência se
iniciou em razão de denúncia, apontando o acusado como
traficante, é dever dos policiais proceder diligências. Também é
importante lembrar que, em se tratando de tráfico ilícito de
entorpecentes, a consumação se protrai no tempo, ou seja, a
qualquer momento pode ocorrer o flagrante, independentemente
da existência de denúncia anônima.” (TJSP; Apelação Criminal
0001379-32.2017.8.26.0599; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba -
4a Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2018; Data de
Registro: 25/09/2018).(sem grifos no original).
Inviável, por tudo que se expôs, a absolvição do acusado ou mesmo
a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 algo sequer
cogitado pela defesa -, já que sua conduta se subsume, perfeitamente, à figura
delitiva prevista no artigo 33 da Lei de Drogas.
Por conseguinte, não há que se falar em insuficiência probatória,
passando-se à análise da dosimetria penal.
Na primeira fase do artigo 68 do Código Penal, a digna magistrada
"a quo" fixou a pena-base no mínimo legal, em de 5 (cinco) anos de reclusão e o
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unidade no valor mínimo legal.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência
específica (autos 0002769-38.2016.8.26.0125 - folha 94), a pena foi majorada em 1/6
(um sexto), de forma a totalizar, em definitivo, pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500145-67.2019.8.26.0599 -Voto no 1624
8
míngua de outras causas modificadoras.
No mais, a reincidência obsta o reconhecimento do privilégio do
art. 33, § 4o, da Lei Antitóxicos, não havendo se falar em “bis in idem” pelo uso da
reincidência como agravante na segunda fase e como impedimento da aplicação do
redutor, conforme jurisprudência majoritária das cortes superiores:
- “Recurso em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico
transnacional de drogas. Artigo 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei
no 11.343/2006. Pena. Dosimetria. Apelação exclusiva do
Ministério Público. Devolução, ao tribunal ad quem, do
conhecimento de toda a matéria, nos limites do recurso.
Inexistência de reformatio in pejus. Reincidência. Reconhecimento
como agravante e para o afastamento da incidência da diminuição
de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Admissibilidade.
Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não provido. 1. Dentro dos
limites da matéria impugnada na apelação do Ministério Público,
o conhecimento do tribunal ad quem é o maior possível, razão por
que o redimensionamento da pena não importa em reformatio in
pejus. 2. A reincidência constitui circunstância agravante (art. 61,
I, CP) a ser obrigatoriamente considerada na segunda fase da
dosimetria da pena (art. 68, CP), ao passo que a primariedade
constitui inafastável requisito de natureza subjetiva para a
aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06. 3. Não havendo dupla valoração negativa
da reincidência, mas, sim, estrita observância das regras
legalmente aplicáveis à espécie, não há que se falar em bis in
idem. 4. Recurso não provido. (Recurso em Habeas Corpus no
121598/SP, relatado na Primeira Turma pelo Ministro Dias
Toffoli, publicado no Diário da Justiça de 21 de novembro de
2014)”.

Diante da quantidade de pena e como o acusado é reincidente em
crime doloso, realmente necessário se aplicar um juízo de maior reprovabilidade,
mantendo-se o regime inicial fechado, restando impedida a substituição por
restritivas de direitos (artigos 33, § 2o, “b”, e 44, I e II, ambos do Código Penal).
Neste momento, não é possível a concessão da detração penal
prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, vez que o apelante está
preso provisoriamente há um pouco mais de 1 ano e 8 meses (prisão em 24/01/2019
folha 1), e foi condenado em pena corpórea superior a 5 anos, assim, ainda não foi
cumprida a pena exigida pela Lei de Execução Penal para progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500145-67.2019.8.26.0599 -Voto no 1624
9
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
WELLINGTON DA COSTA para manter integralmente a respeitável sentença,
com a consequente manutenção da condenação do réu às penas de 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator